Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714389-56.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. A. C., ISAIANY HAISSA LOPES, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ISAIANY HAISSA LOPES APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, L. L. A. C., ISAIANY HAISSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ISAIANY HAISSA LOPES D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (ID no 71971216), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 71962927, redistribuam-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator